Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA (DJE). DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTE.

1. No caso de duplicidade de intimações da sentença, considera-se realizada a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico - DJe, na medida em que o art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, dispõe que a publicação no DJe substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal.

2. Inexiste conflito de normas entre o art. 4o da Lei 11.419/2006 e o art. 5o, “caput” da Portaria GC 160, de 11/10/2017 (TJDFT), porque o artigo da portaria, que tem caráter subsidiário, faz expressa reserva da sua incidência aos casos não regulados em lei.

3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, havendo duplicidade de intimação, via portal eletrônico e por Diário de Justiça Eletrônico (DJe), deve prevalecer esta última (AgInt nos EAREspn. 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Corte Especial, julgado em 15/8/2018, DJe 22/8/2018).

4. No caso concreto, deve prevalecer a intimação realizada pelo Dje, que ocorreu no dia 08/06/2020 (segunda-feira) (ID 18499098), tendo sido publicada no dia útil subsequente, dia 09/06/2020 (terça-feira), logo, o termo a quo é o dia 10/06/2020 (quarta-feira). Considerando que o dia 11/06/2020 (quinta-feira) foi feriado (Corpus Christi), resulta no dies ad quem em 02/07/2020 (quinta-feira). O agravante interpôs apelação somente em 06/07/2020 (segunda-feira), portanto, é manifesta a intempestividade do recurso de apelação, razão porque não merece pode ser conhecido.

5. Agravo de interno conhecido e não provido.